Tribunal: TJDFT
Processo: 0722718-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS COMPLEMENTARES MULTIDISCIPLINARES. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 469/2021. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACESSO A SÁUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de Plano de Saúde em desfavor da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu limite o valor cobrado a cada mês pelo beneficiário portador de TEA – Transtorno do Espectro Autista, a título de coparticipação, ao valor da mensalidade; respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano e o respectivo prestador de serviço, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 25.000,00 por cada cobrança indevida.
2. O art. 3o, II, da Resolução CONSU 08/98 define coparticipação como "a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento".
3. A RN no 465/2021 da ANS, prevê a possibilidade de cobrança de coparticipação limitada ao máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde.
4. O Col. STJ preceitua que, com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário (REsp no 2.001.108/MT, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).
5. A r. decisão agravada está pautada na razoabilidade e encontra-se em consonância com a jurisprudência atual que consagra o acesso à saúde. Desta forma, deverá ser mantida até que haja a análise definitiva do mérito na ação principal, em cognição exauriente pela Instância Originária.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.